Tribunal: TJMT
Processo: 1000902-67.2018.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000902-67.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP - CNPJ: 08.940.753/0001-99 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), RICARDO NUNES DE SOUZA - CPF: 013.904.781-65 (APELANTE), DAYANE MARIA ALVES DE SOUZA - CPF: 062.179.339-69 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO REGULAR DA AÇÃO – EXCLUSÃO DOS TERCEIROS GARANTIDORES – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 581 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE = §§ 2º E 6º DO ART. 85 DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXAGERO – EQUIDADE NÃO APLICADA – MAJORAÇÃO - § 11, DO ART. 85, DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – As ações de conhecimento movido contra a empresa em recuperação judicial e seus terceiros garantidores não se suspendem em face de deferimento do plano de recuperação judicial. A novação se dá tão somente em relação aos títulos executivos vencidos e vincendos para a habilitação conforme o plano de recuperação judicial previamente aprovado.

(2) – Não se alberga pedido de extinção da execução quando, ao contrário, equivoco palmar da parte, se trata de mero processo de preceito monitório onde, mais tarde, em caso de rejeição dos embargos, se converte em titulo executivo judicial.

(3) – Não há como acatar pretensão de exclusão dos terceiros/garantes no contrato em face de aprovação do plano de recuperação judicial (Súmula 581 do STJ).

(4) Não há o que se falar em valoração excessiva dos honorários de sucumbência quando estes, fixados em grau mínimo, não se apresenta exacerbado e está em consonância com os predicados estabelecidos no CPC. Conhecido e desprovido o recurso impõe-se a majoração dos honorários arbitrados pelo juiz na sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

BANCO DO BRASIL S/A ingressou perante o Juízo de Direito da Comarca de Campo Verde com AÇÃO MONITÓRIA em face de RIC – COMÉRCIO ATACADISTA DE ALGODÃO LTDA, RICARDO NUNES DE SOUXA e DAYANE MARIA ALVES, todos identificados e representados nos autos. Afiançou que abriu crédito rotativo até o limite de R$ 389.000,00 (trezentos e oitenta e nove mil reais), para ser amortizado em 36 parcelas mensais, conforme cláusula 12 do contrato firmado. Que em 01/12/2017, a empresa devedora deixou de adimplir com suas obrigações, elaborando um cálculo no devido em R$ 333.507,13 (trezentos e trinta e três mil quinhentos e sete reais e treze centavos). Procedente totalmente o pedido, sucumbência aplicada no que tange aos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% sobre o valor atualizado dado a causa.

Sustenta a empresa apelante a extinção da ação monitória vez que está em recuperação judicial, enfocando ao seu talante o prescrito no art. 59 da LRJ.

Novação do Crédito e, de conseqüência, impossibilidade de cobrança dos sócios garantes, inexigibilidade da divida – extinção da execução.

Da previsão no PRJ para extinção das garantias prestadas pelos sócios, questão prejudicial ao processo executivo.

Necessidade de redução dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, anotando-se exagero.

Na resposta, a instituição financeira apelada dá combate pontual nas razões recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (ID 43733098).

Colocar em pauta para julgamento, providências de estilo.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De inicio se vê um flagrante Lapso do recorrente. Quase toda a fundamentação diz respeito a processo de execução e logo engata posição sobre monitória, numa confusão sem precedentes. Mas, embora persistam estas inconsistências, no caso em apreço, trata-se de ação de preceito cominatório, almejando a instituição financeira a constituição de um título executivo judicial em face de que os documentos apresentados não lhes dão suporte para consolidar em titulo executivo extrajudicial, ficando aqui o registro. Contudo, em, que pesem estas anomalias, em distinção ao prescrito no art. 4º do CPC, devo considerar, aproveitando o que dá para entender no recurso, embora fazendo grande esforço de hermenêutica, como presentes os requisitos de admissibilidade recursal e, desta forma, o apreciarei.

Em seqüência, deve ser visto os limites do recurso e, neste aspecto, em relação à pretensão constante da ação monitória, no que tange a valores, cálculos, existência de irregularidade em relação ao contrato objeto desta ação monitória, os requeridos nada opuseram e tacitamente confirmaram em todos os seus termos a idoneidade do contrato em todos os seus aspectos formais e substanciais. O mesmo aspecto se dá em grau recursal.

Meritoriamente a questão se apresenta de uma singeleza a toda prova.

O primeiro aspecto é que, como dito, ignorou a parte apelante de que se trata de um processo monitório. O § 6º da Lei 11.101/2005, que trata da Recuperação Judicial e da Falência, apenas determina a suspensão dos processos de execução em face da empresa em recuperação judicial.

Isto porque, estes créditos são afetados pela Recuperação Judicial e, desta forma, sujeitos ao plano aprovado pela empresa. Em relação ao processo de conhecimento e neste deve ser incluído a ação monitória, o § 1º, da Lei 11.105/2005, o processo tramita regularmente e, consolidado em titulo executivo judicial, este crédito é transladado para a Recuperação Judicial, para que, então, dentro de cada categoria, se submeta aos ditames estabelecidos no processo de recuperação judicial.

Por tais aspectos, não há como acalentar a pretensão recursal no que tange a possibilidade jurídica de, em face da pretensão de recuperação judicial e cujo plano, como anotado na sentença, sequer foi aprovado, extinguir este processo de preceito cominatório.

Deve ser visto, ainda, para complementar este entendimento e até desnecessário, que a homologação do plano de recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei 11.101/2005, opera-se a novação das dividas que o compõe, surgindo um novo título executivo judicial, nos termos do que for aprovado. Os credores, isto é, aqueles que possuem títulos líquidos e certos são alcançados pelo plano de recuperação judicial, devendo o crédito ser satisfeito, conforme o plano. Mas, aqui não tem titulo, tem a instituição financeira expectativa de direito em albergar, posteriormente, a habilitação em face de eventual procedência da ação monitoria, esta se transformando em titulo executivo judicial.

Desta forma, não se sustenta o argumento de extinção da ação monitória em face de inexistência de mora tendo em vista a inexigibilidade do titulo.

Correta a sentença que, neste particular, em obediência ao prescrito no ordenamento jurídico aplicável à espécie, dispositivos legais citados linhas acima, deram seguimento normal à ação monitoria proposta contra a empresa e os sócios-garantes.

É firme a jurisprudência dos Tribunais a respeito do assunto:

’APELAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA EM PROCESSO DE FALÊNCIA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA FINANCEIRA - BENEFÍCIO DEFERIDO - SUSPENSÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - MÉRITO - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, II, DO CPC - PESSOA ANALFABETA - DESCONTO INDEVIDO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. - O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. - De acordo com o art. 6º da lei 11.101/05, sendo decretada a falência da parte ou a recuperação judicial, ficam suspensas todas as ações contra ela ajuizadas, exceto aquelas em que se demandar quantia ilíquida. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0394.14.000183-2/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2019)’.
’EMENTA: INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - ATO ILÍCITO - DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORAÇÃO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO DE CONHECIMENTO - SUSPENSÃO - IMPOSSIBILIDADE. (...) - As ações de conhecimento contra o devedor falido ou em recuperação não se suspendem pela sobrevinda da falência ou do processo visando o benefício. Não são execuções e, ademais, o legislador reservou a elas um dispositivo específico preceituando o prosseguimento (§1º do art. 6º da Lei 11.101/05). (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0440.09.013536-7/001, Relator(a): Des.(a) Antônio de Pádua, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2013)’.

Por outro lado, em relação à exclusão dos sócios garantidores, não tem, razão os apelantes. O argumento de que, com a recuperação judicial houve a novação da divida, não se sustenta. Primeiro porque não há novação, o que existe é um processo judicial de preceito monitório em que o Banco do Brasil S/A busca a sua conversão em titulo executivo judicial.

E, mesmo na hipótese do plano de recuperação judicial prever a extinção da obrigação em relação aos fiadores, esta situação não está contemplada pela Lei e, de conseqüência, não atinge os direitos da instituição financeira.

Neste aspecto, assim dispõe a LRJ:

'Art. 49 – Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º - Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e de regresso.

À respeito, por maioria, consoante o voto vencedor do ministro Marco Aurélio Bellizze, a Terceira Turma entendeu ser "absolutamente descabido restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembléia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária". (Recurso Especial n. 1.700.487-MT).

Certo é que o § 2º, do art. 49 da LRJ até admite esta possibilidade, mas a questão já esta afetada pelo STJ quando da edição da Súmula 581:

‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória’

Ainda em relação ao recurso, almeja a extinção do processo monitório por não ter título executivo. Creio que o causídico está até subestimando o conhecimento jurídico dos membros que integram esta colenda 2ª. Câmara Cível.

A ação monitória, como qualquer um que está iniciando a laboriosa profissão de advogado, indispensável à administração da justiça (art. 133 da CF), sabe que este tipo de procedimento judicial esta vazado nos seguintes aspectos: ‘A ação monitória compete a quem pretender com base em prova escrita sem eficácia de título executivo o pagamento de soma em dinheiro entrega de coisa fungível ou determinado bem imóvel’.

Atropelando nas próprias pernas, numa situação inconcebível, devem ser visto que, se a instituição financeira detivesse título executivo, com certeza, não pretenderia consegui-lo através da monitória e sim e tão somente habilitar na recuperação judicial, se homologada.

Derradeiramente, embora não constando do pedido final, no bojo do recurso, os apelantes mencionam que os honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa está elevado e em desconforme com a lei.

Também não tem como dar azo a estes argumentos completamente destituídos de amparo legal. Equivocou-se o juiz quando anotou que o valor da dos honorários, no caso de ação monitória, deve ser sobre o valor da causa. Correto o posicionamento do magistrado que subscreveu a sentença recorrida.

A ação monitória é de cunho constitutivo, isto é, transformação dos documentos com os quais alberga a pretensão em titulo executivo judicial. Não há o que se falar em equidade e sim na aplicação do disposto nos §§ 2º e 6º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Reproduzo-os:

§ 2º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...)

§ 6º - Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou sentença sem resolução de mérito’.

Desta forma, no caso em apreço, não havendo dose de exacerbação em relação aos honorários advocatícios, situação que o STJ, (REsp 439.746-CE), já admitiu sua redução a patamar razoável e proporcional, diante da norma jurídica expressa no CPC, dado à natureza da causa, seu valor, a aplicação do mínimo legal (10% sobre o valor atualizado da causa), deve ser mantido.

O que deve ser visto na espécie, em face do que aqui foi decidido, se conhecido e desprovido este recurso, é a majoração dos honorários, pelos serviços desempenhados pelo advogado depois da prolação da sentença ou mesmo sem que este ofereça contrarrazões (pronunciamento do STJ a respeito), como está prescrito no § 11, do artigo 85, do CPC. E, neste aspecto, entendo justo e razoável, no caso em comento, a majoração em 2% (dois por cento).

Forte nestes argumentos, conheço do recurso e lhe nego provimento. Com fulcro no § 11, do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa que não restou impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020